Tribunal: TJBA
Processo: 0556607-65.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÊNEOS EM
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556607-65.2017.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTES/EMBARGADOS: ANTÔNIO ALMEIDA E SILVA e OUTRO

Advogado(s):
ARNALDO PEREIRA CRUZ

EMBARGANTE/EEMBARGADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Advogado(s):
MARCELO SALLES DE MENDONÇA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA RECONHECIDA. RATEIO DO DANO MORAL ENTRE OS AUTORES.
ACLARATÓRIOS DOS AUTORES PARCIALMENTE ACOLHIDOS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL (RESSARCIMENTO). REEXAME DE PROVA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DA CONCESSIONÁRIA RECORRENTE.
RECURSO DA RÉ REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Antônio Almeida e Silva e CEPETE contra acórdão que, ao julgar parcialmente procedente a Apelação, condenou a COELBA ao pagamento de R$ 85.083,15 (oitenta e cinco mil, oitenta e três reais e quinze centavos), correspondentes a indenização por dano moral (R$ 15.000,00 – quinze mil reais) e ressarcimento por cobrança indevida (R$ 70.083,15 - setenta mil, oitenta e três reais e quinze centavos), reconhecendo a sucumbência recíproca e fixando honorários em 10% do valor da condenação, sem, contudo, definir a responsabilidade pelas custas processuais, nem indicar o beneficiário do dano moral. A COELBA, que igualmente opôs Declaratórios, alegou omissão e contradição, no que tange à ausência de prova do pagamento da fatura refaturada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve omissão quanto à distribuição das custas processuais, diante da alegada sucumbência mínima dos Autores; determinar se o julgado foi omisso, quanto à identificação dos beneficiários do valor fixado a título de dano moral; verificar se houve omissão ou contradição, como sustentado pela COELBA, em relação à condenação ao ressarcimento do valor de R$ 70.083,15
(
setenta mil, oitenta e três reais e quinze centavos
)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Constatada omissão, no tocante à distribuição das custas processuais, incide o art. 86, parágrafo único, do CPC, que impõe ao litigante vencido, em maior parte, o pagamento integral das despesas e honorários, reconhecendo-se a sucumbência mínima dos Autores, cuja pretensão foi acolhida em mais de 64% do valor postulado.

5. Verificada, também, omissão, no que concerne à destinação do valor fixado, a título de dano moral, deve-se esclarecer que, diante da solidariedade do dano causado à pessoa física e à pessoa jurídica — ambos atingidos pela imputação indevida de fraude —, o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser dividido igualmente entre Antônio Almeida e Silva e a CEPETE.

6. No que
pertine
aos Aclaratórios da COELBA, não se identifica qualquer vício elencado no art. 1022 do CPC, pois a condenação ao ressarcimento do valor refaturado baseou-se em prova suficiente da cobrança indevida e não na comprovação literal do pagamento, sendo incabível o reexame de mérito nesta via estreita.

IV. DISPOSITIVO

7.
Aclaratórios
dos Autores
Suplicantes
parcialmente acolhidos. Declaratórios da
Suplicada
rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 82, § 2º; 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: —

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0556607-65.2017.8.05.0001
, em que figuram como
Recorrentes/Recorridos
ANT
Ô
NIO ALMEIDA E SILVA e CEPETE – CENTRO DE PESQUISA E EDUCAÇÃO TECNOL
Ó
GICA SOCIEDADE SIMPLES EPP
,
sendo Recorrente/Recorrid
a a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER PARCIALMENTE OS DECLARA
TÓRIOS
DOS AUTORES E
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS DA RÉ.